Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0700316-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL ALVES DE QUEIROZ IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, no qual aponta a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que, nos autos de no 0709011-48.2021.8.07.0020, manteve a constrição da liberdade do paciente. O impetrante noticia que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em 16.04.2021, após representação ministerial, em decorrência de investigação em virtude da suposta participação do paciente na prática dos delitos de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal), lavagem de valores (art. 1o da Lei no 9.613/1998) e organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013). Diz que o paciente foi preso, em 12.05.2021, em sua própria residência, em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo apontado como coator, encontrando-se segregado há mais de 243 (duzentos e quarenta e três) dias. Acrescenta que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, porém, o representante do Parquet solicitou a realização de diligências que podem demandar semanas ou até meses para a sua conclusão. Assevera que, com relação a outros 3 acusados, o d. Juízo da origem proferiu decisão substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do encarceramento, tais como monitoramento eletrônico e proibição de contato com os demais réus. Por outro lado, quanto ao ora paciente, indeferiu-se a revogação da custódia cautelar porque ele teria, em tese, interferido na marcha processual e por existirem registros de reincidência e maus antecedentes. Defende que deve ser dispensado tratamento isonômico às partes, notadamente quanto ao direito a ter a liberdade restituída. Aduz que não estão presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento, pois inexiste prova que o paciente, caso seja colocado em liberdade, apresentará risco à ordem pública. Alega que a reincidência e os maus antecedentes “não podem determinar de plano que um cidadão, que já cumpriu seus débitos com a justiça, certamente voltará a delinquir”. Reitera que, no seu entender, as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de proibição de contato com outros réus/testemunhas são suficientes até que seja proferida a sentença, mesmo porque a instrução processual está praticamente concluída e não existe possibilidade de o paciente interferir na marcha processual. Sustenta que não se pode concluir pela impossibilidade de se substituir a custódia cautelar por medidas menos gravosas “sem ao menos ter sido realizado a tentativa de aplicação de uma delas”, mesmo porque o paciente se compromete a cumprir a risca quaisquer medidas impostas, comprometendo-se ainda a comparecer a todos os atos do processo. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, revogando-se a prisão, mediante a imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento. Junta documentos. Apesar de certificada a prevenção do em. Desembargador José Jacinto Costa Carvalho (ID 31847233), os autos vieram a mim distribuídos em razão do afastamento de Sua Excelência, consoante certificado no ID 31848698. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se da documentação colacionada para instruir a impetração que o paciente foi denunciado nos autos de no 0709011-48.2021.8.07.0020, como incurso nas penas art. 2o, caput, da Lei 12.850/13[1] e art. 1o, §1o, inciso II, § 2o, inciso II e §4o da Lei 9.613/98[2] (cinco vezes) c/c art. 29, Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, consignando-se que ele atuava nas funções de gerente de operações e recrutador, tendo por papel acompanhar os recebedores/repassadores até as agências bancárias e orientá-los sobre as operações a serem realizadas (ID 31844235, págs. 2/25). A consulta processual eletrônica revela que a legalidade da prisão preventiva do paciente foi devidamente apreciada nos autos do HC no 0716366-72.2021.8.07.0000, em julgamento realizado no dia 02.06.2021, quando esta eg. 1a Turma Criminal denegou a ordem, à unanimidade e cuja ementa é a que se segue: HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. GARANTIA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Visando assegurar à ordem pública, assim como a aplicação da lei penal, e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a prisão cautelar afigura-se útil e não configura constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1345573, 07163667220218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, verifica-se que esta c. Turma julgou também o HC no 0734607-94.2021.8.07.0000, em 04.11.2021, oportunidade na qual, também de maneira unânime, o colegiado admitiu em parte a impetração e, na parte admitida, denegou a ordem, por não reconhecer a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS - FURTO MEDIANTE FRAUDE, LAVAGEM E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXCESSO DE PRAZO - PANDEMIA - RAZOABILIDADE - COMPLEXIDADE DO FEITO. 1) A extrapolação de prazos regimentais ou legais em relação ao trâmite da ação penal não implica, automaticamente, a conclusão acerca de constrangimento ilegal da prisão provisória, sendo necessária a existência de indicativos de inércia do Poder Judiciário na condução do feito. 2) Não existindo indícios de procrastinação, mas, ao contrário, esforços por parte do juízo na tentativa de marcar audiências por videoconferência, com as limitações advindas das normas de contenção em virtude da pandemia, não há que se cogitar da soltura do paciente, sobretudo em se tratando de processo complexo, com muitos réus e diversos crimes imputados na denúncia. 3) Ordem denegada. (Acórdão 1383502, 07346079420218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na presente impetração, a insurgência volta-se contra a r. decisão proferida em 16.12.2021 (ID 31844243), cujo teor é o que se segue: (...) Inicialmente, salienta-se que as prisões preventivas dos réus foram determinadas na medida cautelar PJe no 0704952-17.2021.8.07.0020, ante os fundamentos lançados na decisão de ID 89147712. Com efeito, não se verifica qualquer incidência de excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal em razão das prisões preventivas dos réus, notadamente porque, para além de a instrução probatória ter se encerrado (Súmula no 52 do STJ), o processo seguiu sua tramitação regular com duração razoável, ante a complexidade dos fatos e o número de acusados. Dessa forma, não há qualquer motivo que enseje o relaxamento de prisão dos réus. De todo modo, passa-se à análise individual de permanência ou não dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Em relação ao réu RAFAEL ALVES DE QUEIROZ, assiste razão ao Ministério Público ao pugnar pela manutenção da prisão preventiva. A ratificação dos elementos probatórios obtida no curso da instrução processual demonstra que pesam contra o mencionado réu indícios suficientes de autoria delitiva das imputações acusatórias presentes na denúncia. De fato, em caso de soltura do mencionado réu, subsiste risco de abalo à ordem pública em razão não só da gravidade concreta dos fatos (organização criminosa que praticou, em tese, inúmeros crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro em caráter nacional), mas também em razão da reincidência e dos maus antecedentes de RAFAEL. Por fim, como bem pontua o Ministério Público, há, ainda, informação de que RAFAEL tentou embaraçar a persecução penal, inclusive pedindo para GILDOMARQUES alterar sua versão dos fatos, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão. É, portanto, o caso de manter o referido réu preso preventivamente. Já em relação aos réus GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, verifica-se haver necessidade de reavaliação da prisão para permitir que aos réus sejam deferidas medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Com efeito, encerrada a instrução, o Ministério Público entendeu em relação ao réu WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA haver necessidade de obtenção de outros elementos probatórios para a sua condenação. Nesse norte, manifestou no sentido de que, tendo os indícios de autoria sido arrefecidos, não seria lícita a manutenção da prisão do acusado. No ponto, em razão da necessidade de produção de outras provas que não aquelas que já foram obtidas no curso da instrução, de fato, necessária a substituição da prisão por outras medidas cautelares que podem igualmente ser suficientes à garantia da ordem pública, sob pena de tornar a prisão ilegal, sendo o deferimento do pedido de substituição da prisão medida que se impõe. No que tange ao réu SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, não obstante a robustez da materialidade e dos indícios de autoria que pesam contra o referido réu, não subsistem os fundamentos da prisão preventiva, em razão da baixa atividade criminosa em relação, por exemplo, à dos demais réus. Além disso, não há nos autos informações que permitam concluir que o referido réu tenha embaraçado a instrução criminal ou se furtado à aplicação da lei penal, merecendo, portanto, o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão suficientes à eficácia processual. Por fim, em relação ao réu GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, os elementos probatórios angariados até o momento, inclusive com sua confissão parcial, demonstram que a prisão preventiva, de fato, pode ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque, em que pese haja indícios de autoria de crimes perpetrados pelo réu, sua primariedade somada à postura colaborativa e à baixa quantidade de valores em comparação com outros acusados desaguam na conclusão de que a ordem pública, a instrução criminal ou a lei penal não se encontram em risco, desde que o réu cumpra algumas das medidas previstas no art. 319 do CPP, o que se mostra viável na espécie. Desse modo, entende-se que, não obstante o réu RAFAEL deva permanecer preso preventivamente, ante a inalteração do quadro fático que ensejou sua constrição cautelar, as prisões preventivas de GILDOMARQUES, WELLINGTON e SAULO podem ser substituídas por medidas cautelares diversas da prisão. (...) (Grifou-se). A princípio, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se revela a presença de qualquer ilegalidade ou abuso na decisão apontada. Em que pese o esforço do impetrante, as questões levantadas foram dirimidas pelo d. Juízo da origem e, ao menos nesse exame superficial, não se revelam fundamentos que justifiquem a revogação da segregação provisória. Ao contrário dos codenunciados, após a colheita da prova oral, restam robustecidas a materialidade e a autoria delitiva quanto ao ora paciente. Não fosse suficiente, em que pese o esforço argumentativo do impetrante, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a manutenção do encarceramento para a garantia da ordem pública, notadamente porque a persistência pelo caminho da prática de ilícitos indica que as punições anteriores, menos severas, não foram suficientes para afastar o paciente do envolvimento em atos espúrios. Forçoso concluir, portanto que a prisão cautelar é, de fato, a ultima ratio, e que, no caso em exame, revela-se o único meio adequado para o resguardo da ordem pública e manutenção da credibilidade da justiça. Com efeito, merece destaque o contido na decisão combatida quanto à tentativa de interferência do paciente na colheita da prova oral, eis que teria solicitado a um dos corréus que alterasse a sua versão dos fatos. A prisão preventiva revela-se, portanto, justificada e imprescindível para o resguardo da ordem pública. Ademais, os seus requisitos estão satisfatoriamente demonstrados. Como já consignado, inclusive nas impetrações anteriores já julgadas por esta eg. Turma, trata-se de organização criminosa voltada para a prática de crimes cibernéticos, nos quais são subtraídas vultosas quantias, merecendo destaque a sofisticação e estrutura da organização espúria, que rapidamente pulveriza o dinheiro subtraído para que ele não possa ser encontrado/recuperado. Nesse cenário, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta dos crimes e das circunstâncias acima relatadas. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por esses motivos, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. [2] Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. § 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal: II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere; § 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei. § 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.